Tribunal: TJSP
Processo: 0065940-46.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1995 a 2003 – Multa – Exercício de 2001 - Ação ajuizada em 28.12.2005 quando já transcorrido o prazo prescricional dos exercícios de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 – considerando-se como constituição definitiva do crédito tributário, a data do vencimento da obrigação - Prescrição configurada também quanto aos exercícios de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1995 a 2003 – Multa – Exercício de 2001 - Ação ajuizada em 28.12.2005 quando já transcorrido o prazo prescricional dos exercícios de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 – considerando-se como constituição definitiva do crédito tributário, a data do vencimento da obrigação - Prescrição configurada também quanto aos exercícios de 2001 a 2003 – Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a realização de citação por edital, mas deixou de ser apreciado pelo Juízo - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição dos exercícios de 2002 a 2005 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.